Tribunal: TJDFT
Processo: 0015169-36.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
D E C I S Ã O Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente MARTHA BIANNA NUNES (fls. 7/18 - ID 7733271), em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de fl. 20 - ID 7733271. À Secretaria da COOPRE para cadastrar o requerente cessionário: MARTHA BIANNA NUNES como terceiro interessado para que o patrono possa cumprir a decisão apontada acima. Cumpridas as diligências e após os prazos legais, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto